Tribunal: TJBA
Processo: 8033635-10.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8033635-10.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: DANIEL SILVA SANTOS e outros

Advogado(s): VINICIUS SILVA PINHEIRO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JITAÚNA-BA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA EM VIA PÚBLICA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ARTIGO 121, PARÁGRAFO 2º, VII, ALÍNEA 'A', COMBINADO COM ARTIGO 14, II, E ARTIGO 311,
CAPUT
, TODOS DO CÓDIGO PENAL. HOMOLOGAÇÃO DE FLAGRANTE E CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO
MODUS OPERANDI
. CONFRONTOS ARMADOS E RESISTÊNCIA CONTRA POLICIAIS. FUGA DE COAUTOR IDENTIFICADO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS PENAS EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Daniel Silva Santos contra decisão do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Jitaúna/BA que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática de delitos envolvendo resistência armada à abordagem policial e circulação em motocicleta com sinais identificadores adulterados.

2. Consta dos autos que policiais militares teriam sido recebidos a tiros pelo paciente e por corréu conhecido como “Guigo”, o qual conseguiu fugir do local. A motocicleta apreendida ostentava placa diversa daquela correspondente ao chassi original do veículo.

3. A defesa sustenta ausência de materialidade delitiva, em razão da não apreensão da arma de fogo e da inexistência de laudo pericial na viatura policial, além de alegar constrangimento ilegal decorrente da ausência de contemporaneidade da prisão, desproporcionalidade da medida cautelar e supostas agressões policiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
Há quatro questões em discussão:
(i)
saber se a prisão preventiva encontra fundamentação concreta nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP;
(ii)
verificar se a ausência de apreensão da arma de fogo e de laudo pericial afasta os indícios de autoria e materialidade;
(iii)
definir se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar a ordem pública; e
(iv)
saber se as alegações de agressões policiais podem ser examinadas na via estreita do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A prisão preventiva encontra-se adequadamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, caracterizada pela resistência armada contra policiais militares em via pública, utilização de veículo com identificação adulterada e notícia de intenção de vingança relacionada a fatos ocorridos anteriormente.

6. O
fumus comissi delicti
está evidenciado pelo auto de prisão em flagrante, pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares e pelo auto de apreensão da motocicleta adulterada, sendo desnecessária prova exauriente da autoria nesta fase processual.

7. A ausência de apreensão imediata da arma de fogo não afasta os indícios de autoria, especialmente diante da justificativa apresentada pelos agentes públicos quanto às condições climáticas e geográficas do local da ocorrência.

8. A jurisprudência do STF e do STJ admite a decretação e manutenção da prisão preventiva quando demonstradas a gravidade concreta da conduta, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, especialmente em hipóteses de resistência armada e confronto com agentes públicos.

9. As condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, residência fixa e bons antecedentes, não impedem a segregação cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

10. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes diante da periculosidade concreta evidenciada pelo modus operandi da conduta e pela fuga do corréu.

11. As alegações de tortura e agressões policiais demandam aprofundado revolvimento fático-probatório, incompatível com a estreita via do habeas corpus, devendo ser analisadas no curso da instrução criminal.

12. A tese defensiva fundada no princípio da homogeneidade não comporta acolhimento, pois a jurisprudência consolidada do STJ afasta a realização de prognósticos acerca do regime prisional ou da pena em sede de cognição sumária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Ordem conhecida e denegada.

Tese
s
de julgamento:

“1. A gravidade concreta da conduta, evidenciada por resistência armada contra agentes públicos e utilização de veículo adulterado, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. A ausência de apreensão da arma de fogo não afasta, por si só, os indícios suficientes de autoria quando presentes outros elementos informativos colhidos no flagrante.

3. As condições pessoais favoráveis do acusado não impedem a manutenção da custódia cautelar quando demonstrada a necessidade concreta da medida.

4. Alegações de agressão policial que demandem dilação probatória não podem ser examinadas na via estreita do habeas corpus.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 313, 316 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RCD no HC nº 1.001.988/AC, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, 5ª Turma, j. 13.05.2026; STF, HC nº 250.169 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, j. 21.03.2025; STJ, AgRg no HC nº 1.074.263/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 07.04.2026; STF, HC nº 256.146 AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, j. 19.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
H
abeas
C
orpus n.º

8033635-10.2026.8.05
.0000
,

em que figuram, como impetrante o
advogado Vinicius Silva Pinheiro,
OAB/BA. 41.674,

em favor do Paciente

DANIEL SILVA SANTOS

apontando como autoridade coatora,

o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JITAÚNA/
BA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma
Julgadora
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem, mantendo-se a prisão preventiva do Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 09 de junho de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06